Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017579-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 490.858.249-15 (AGRAVADO), MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 359.605.401-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ENCARGO A SER SUPORTADO POR QUEM A REQUEREU – CPC, ART. 95,
CAPUT
– RECURSO PROVIDO. 1. O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Se apenas os executados pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser por eles realizado, como estabelece a regra geral do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Execução
”
(Proc. nº 1011013-43.2018.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS e MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS, determinou a produção de prova pericial contábil, nomeando o perito responsável pela condução do trabalho, e impôs à exequente o ônus de custeio da verba honorária por considerar que “
o prosseguimento da demanda é de seu interesse
” (cf. Id. nº 65748008 dos autos de origem).

A agravante alega que, “
no processo em apenso de Embargos à Execução nº 1031943- 82.2018.8.11.004, o executado alegou que o presente processo de execução deveria ser submetido perícia contábil
, (e)
o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido aviado pela parte adversa, deferindo tão somente determinação de perícia judicial na execução, sendo assim, não se pode olvidar que o requerimento da perícia técnica foi postulado pelo próprio executado
”, então, por esse motivo, pede o provimento do recurso para que o ônus de custeio dos honorários periciais seja impostos aos agravados (cf. Id. nº 103840992).

A decisão vinculada ao Id. nº 104087977 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 107315472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De fato, nos autos da ação de embargos à execução (Proc. nº 1031943- 82.2018.8.11.004), o MM. Juiz concluiu que “
o Contrato de Mútuo nº 1070192/2016, devidamente assinada pelos embargantes, e acompanhado de planilha de atualização de débito, Id 12904658, constando os valores devidos
, (...) (é)
título líquido e certo, exigível pela soma dela constante
”, assentando ser “
inadmissível os embargantes alegarem a inexigibilidade do título executivo extrajudicial acostado à execução pelo Banco/embargado, pois a execução recai sobre a obrigação, que, no caso dos autos, é certa, líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica
”, contudo, diante da dúvida levantada pelos devedores a respeito da forma de atualização da dívida, resolveu dar pela parcial
procedência dos embargos à execução “
apenas e tão somente para determinar que os autos da execução sejam encaminhados à Contadoria Judicial, ou se for o caso, seja nomeado perito contábil para realização de cálculo e apuração do débito, na forma devidamente contratada
” (cf. Id. nº 103840998 - pág. 101/106).

O art. 95,
caput
, do CPC reza que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, e, no caso, embora o pedido tenha sido formulado nos autos do embargos à execução, o fato é que a decisão agravada versa sobre providência expressamente requerida e almejada pelos executados/agravados, e que, com efeito, é do exclusivo interesse deste, na medida em
já foi decidido que o débito exequendo é certo, líquido e exigível, de modo que, ao que tudo indica, a perícia será apenas aferir eventual excesso de execução.

Ressalvo, no mais, que nada influencia na questão da distribuição do ônus do pagamento dos honorários o fato de a parte ser beneficiaria da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), eis que o único efeito prático da concessão da benesse é a suspensão da exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência automática à outra parte.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008398-09.2018.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada e determinar que os executados/agravados arquem com o ônus de custeio dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022